Tribunal: TJES
Processo: 5000727-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000727-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO MANGUEIRA CONCEICAO

IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO. AMEAÇAS REITERADAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thiago Mangueira Conceição, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção de sua prisão preventiva pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Linhares nos autos do Inquérito Policial nº 5016400-75.2024.8.08.0030 e da Medida Protetiva nº 5016081-10.2024.8.08.0030.

2.
O paciente foi preso em 06/01/2025, sob suspeita de cometer crime de estupro contra Queze Vitória Ferreira de Oliveira, além de descumprir medida protetiva deferida em seu favor.

3.
A defesa alega ausência de pressupostos para a prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis e inexistência de prova pericial sobre a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. O habeas corpus visa determinar se a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos legais e se há constrangimento ilegal a ser sanado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, sendo o paciente suspeito de crime grave, com indícios suficientes de autoria.
6. O Juízo de origem apontou que há elementos indicando ameaças reiteradas à vítima, bem como tentativa de coação para que alterasse sua versão dos fatos.

7. A jurisprudência consolidada prevê que, em casos de violência doméstica e crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância na fase de investigação e instrução.

8. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes outros requisitos que justifiquem a medida extrema.
9. O princípio da confiança no Juízo de origem recomenda a manutenção da decisão que decretou a prisão, pois a autoridade processante está em contato direto com os autos e as partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva pode ser mantida quando há indícios de materialidade e autoria, sendo justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e proteção da vítima.

2.
Em crimes de violência doméstica e sexual, o depoimento da vítima possui relevância probatória na fase investigativa.

3.
O princípio da confiança no Juízo de origem reforça a legitimidade da decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, nº 100210038947, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Julgamento em 27/10/2021, Publicação em 09/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
00727
-
98
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
THIAGO MANGUEIRA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
O
DE DIREITO
DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
THIAGO MANGUEIRA CONCEIÇÃO

(ID
11
85344
), mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM.
Ju
iz
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Linhares
.

Quanto aos
fatos
, o impetrante alega que o paciente foi preso em sua residência no dia 06
/
01
/
2025, quando tomou conhecimento que havia 02 (dois) mandados de prisão decretados em seu desfavor: um nos autos do Inquérito Policial n
º
5016400-75.2024.8.08.0030,
que apura o
suposto cometimento d
o
crime de estupro
em face de Queze Vitória Ferreira de Oliveira e outro nos autos da Medida Protetiva nº 5016081-10.2024.8.08.0030, por suposto descumprimento da medida deferida em favor de Queze Vitória Ferreira de Oliveira.

Prossegue o causídico alegando que: I) o paciente é natural de Valença, na Bahia,
que
veio a trabalho morar em Linhares, quando conheceu a suposta vítima Queze, com quem manteve um relacionamento por mais de 01 (um) ano; II) a suposta vítima, inconformada com o término, passou a perseguir o paciente de todas as
formas
possíveis, enviando-lhe mensagens via aplicativo, invadindo suas redes sociais, acusando-o de estupro, aborto, tráfico de drogas e homicídio, imputando-lhe ainda a autoria de ameaças que ela mesmo fez
ao
hackear
as
redes sociais do paciente; III) em 12
/
12
/
2024, o paciente
registrou
um Boletim de Ocorrência contra Queze na Delegacia de Polícia de Valença;
IV) o paciente apresento
u

prints
d
e
mensagens enviadas pela suposta vítima no Natal e Ano Novo
; V) há um áudio juntado aos autos (ID 11853493) de uma conversa realizada entre o impetrante e o irmão de Queze, em que este manifesta solidariedade ao paciente e relata que a irmã é uma criminosa; V
I
) todas as relações sexuais entre paciente e Queze foram consensuais.

Quanto ao
direito
, o impetrante destaca:
I)
a ausência dos pressupostos para a decretação da

pris
ão
preventiva
; II)
a
s
condições subjetivas favoráveis
do paciente; III) a ausência do exame de corpo de delito; IV) a boa-fé do paciente ao registrar o boletim de ocorrência informando que suas redes sociais haviam sido hackeadas
por
Queze.

Requer,
liminarmente,
a
expedição do alvará de soltura e no mérito, a confirmação da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (ID
11864267
).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coator
a
(ID
11922817
).

Em seguida, o Parecer Ministerial
opinando
pelo não conhecimento da impetração e, caso ultrapassado, pela denegação da ordem (ID
11973073
).

Pois bem.

Após compulsar os autos com acuidade,
c
onstato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, a aparente legalidade
d
o decreto e da
manutenção d
a prisão preventiva do
paciente.

Ao prestar informações, o nobre

magistrad
o
destacou que:

"O investigado teve a sua prisão temporária decretada em decisão proferida no ID 56864925, em razão das investigações estarem na fase inicial, havendo, portanto, a necessidade de realização de diversas outras diligências para a elucidação dos fatos, proporcionando assim a propositura de ação penal.

Vale mencionar que o indiciado é suspeito da prática de crime grave, qual seja, estupro, havendo fortes indícios de que realmente tenha sido ele o autor do crime aqui narrado.

Depreende-se que o investigado Thiago teria buscado a vítima Quezia no seu local de trabalho, a levado para uma estrada de terra, em direção do distrito de Bebedouro, local em que praticou conjunção carnal com ela, utilizando-se de violência e ameaça.

Frisa-se que o irmão da vítima, de nome Keven, estava presente e não fez nada para impedir. Ainda, tem-se que o investigado Thiago, após saber que a vítima Quezia engravidou, a obrigou a ir à Delegacia e narrar ter sido estuprada por outras pessoas, para assim poder praticar o aborto.

Ademais, conforme relato de fls. 07/08, do ID 56601783, a vítima Quezia vem sendo constantemente ameaçada pelo investigado Thiago, além de ter uma medida protetiva contra ele, nos autos de nº 5016081-10.2024.8.08.0030.

Vale mencionar, mensagens conforme consta no BU de nº 56604264, declaração da vítima, à fl. 08/09, do ID 56636698 dos referidos autos, em que o requerido, no dia 15/12/2024, por volta das 15h00, enviou diversas mensagens à ofendida, cujos prints encontram-se devidamente anexados (fls. 12/15 dos autos).

Nas referidas mensagens, o requerido profere uma série de ameaças contra a vítima, as quais são de extrema gravidade e configuram conduta intimidadora.

Destaca-se as seguintes mensagens:
‘Essa delegada filha da puta aí não vai fazer nada’; ‘vai pro inferno você e eles’; ‘No Casagrande? Que ainda tá trabalhando, pode pedir qualquer medida protetiva, papel nenhum vai fazer eu não matar voc
ê’
; ‘Eu estrupei mesmo você, porque não acrescenta isso aí... falar que vou eu que estrupei voc
ê
, mais eu te ameacei tanto que ficou com medo’; ‘Aquela delegada lá da mulher? Vai pensa que foi embora’; ‘É capaz até mandar sua cabeça para entrega nas mãos dela, porque é tão idiota que não conseguir fazer nada para ajudar’.

O mandado de prisão foi devidamente cumprido em 06/01/2025 (ID 57059871).

A defesa do investigado requereu a revogação da prisão provisória em ID 57175986, o que foi indeferido em ID 61193554.

Sendo essas as informações que tenho a prestar, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras que porventura se fizerem necessárias.
(...)"

Na espécie
,
vê-se que
a instrução processual está apenas se iniciando,
não sendo
o

habeas corpus

a via
adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento
acerca das provas,
bastando que haja indícios mínimos de materialidade e de autoria
,
sendo necessário
reputá-los
presente
s
nesse momento
(
fumus comissi delicti
),
em que prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
“garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (proteção física/psíquica da vítima), bem como em razão de haver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.”

Dessa forma,
e
m que pese
os argumentos
apresentados pela combativa defesa
de que a vítima teria
hackeado
as redes sociais do paciente, se passado por ele e enviado as mensagens ameaçadoras, além de que a vítima também enviou-lhe
recados
no Natal e no Ano Novo, mesmo após o requerimento de medida protetiva,

a
jurisprudência é
pacífica
no sentido de que nos casos de violência doméstica ou familiar, as palavras da vítima
se revestem de especial relevância
e

não pode
m
ser afastadas de forma sumária, como pretende o impetrante
.

Quanto
aos atributos
do paciente
, conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição
e por este Tribunal de Justiça
, as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Por fim,
vale registrar que
e
m matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança no
Ju
i
z da
C
ausa, por estar mais próximo das p
rovas e
das
partes
,
sendo
“
o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

À luz
do exposto,
sem mais delongas,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)